Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADES. EMPRESÁRIO. SOBREVINDA DE DÍVIDAS EMPRESARIAIS. PIORA NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. ALIMENTANDA. ESTUDANTE. FASE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, fixados os alimentos, caso sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, o interessado poderá reclamar, conforme o caso, a exoneração, redução ou majoração do encargo, cabendo-lhe demonstrar os supervenientes fatos que autorizariam a pretendida revisão da obrigação alimentar.
2. Cabia ao alimentante, que pretende a redução do encargo, comprovar robustamente a efetiva impossibilidade de continuar arcando com os alimentos outrora fixados, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras decorrentes de dívidas pertencentes a empresa da qual extrai seus rendimentos, o que sequer foi atestado satisfatoriamente.
3. Não havendo suporte probatório apto a comprovar a diminuição da capacidade econômica do alimentante a ponto de permitir a redução pretendida, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão revisional.
4. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), o julgador tem o poder-dever de denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, existirem elementos suficientes a infirmar o alegado estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o).
5. Logo, havendo elementos contrários a infirmar a alegação de hipossuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça que o autor/alimentante formulou não merece guarida, estando correta a sentença ao indeferi-lo.
6. Lado outro, não se vislumbrando a presença de elementos aptos a infirmar a alegação de hipossuficiência formulada pela ré/alimentanda e deixando o autor de demonstrar a aventada capacidade econômica favorável, mesmo porque a interessada é estudante universitária, estando em fase de formação profissional, deve ser mantida a gratuidade de justiça a ela concedida anteriormente.
7. Foi determinada a exoneração do encargo alimentar a contar da data em que a alimentanda completou 24 anos de idade, de sorte que as prestações vencidas e não pagas até então, evidentemente, devem ser quitadas pelo alimentante, sendo irrelevante que essa conclusão esteja consignada na sentença, decorrendo naturalmente do que restou expressamente determinado quanto ao término do encargo, sobretudo, considerando a inexistência de controvérsia a esse respeito.
8. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.